Tribunal: TJSP
Processo: 2109061-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109061-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que são agravantes
TEREZA SILVA QUINTEL (INVENTARIANTE), ANDRÉ LUIZ QUINTEL,
WAGNER APARECIDO QUINTEL, VANIA ADELIA QUINTEL DINIZ e JOÃO
QUINTEL (ESPÓLIO), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109061-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28201 – RMBU-GUAÇU - NMMO
2
VOTO No: 28.201
AGRAVO No: 2109061-58.2020.8.26.0000
COMARCA: EMBU-GUAÇU
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE 1a INST.: JOÃO QUINTEL
AGTES.: TEREZA SILVA QUINTEL E OUTROS
AGDO.: O JUÍZO
Agravo. Recolhimento do ITCMD. Decisão que indeferiu
o pedido de isenção de multa e juros sobre o imposto
devido. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de
desídia
do
inventariante.
Presença
de
causa
justificadora. Cálculo que não havia sido formalmente
homologado. Inteligência da Súmula 114 do STF e dos
artigos 637 e 638 do Código de Processo Civil. Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 127 (autos originários), que indeferiu pedido de isenção do
pagamento de juros e multa de mora, após 180 dias do óbito, considerando a ausência
de culpa do Judiciário pelo atraso.
Os agravantes sustentaram, em síntese, inexistir justificativa à
imposição das penalidades em questão, uma vez que não podem ser
responsabilizados pelo o descumprimento do prazo previsto para o recolhimento do
ITCMD, conforme demonstrado nos autos.
Salientaram o teor da Súmula 114 do Superior Tribunal de
Justiça, que condicionaria a exigibilidade do ITCMD à homologação dos cálculos.
Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109061-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28201 – RMBU-GUAÇU - NMMO
3
Depreende-se dos autos que se trata de recurso tirado contra a
decisão de fls. 127 (autos originários) que indeferiu o pedido de exclusão dos
acréscimos financeiros e determinou o pagamento do imposto (ITCMD) com os
acréscimos legais (multa e juros), nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 120/122: Indefiro o pedido de isenção do pagamento de juros
e multa de mora após 180 dias do óbito, uma vez que o atraso no
recolhimento não se deu por culpa do Judiciário e sim pela
ausência dos documentos hábeis ao regular andamento do feito,
corroborada aos pedidos de prazo para realização das emendas à
inicial, fatos que por si só, não é considerada justa causa à
permitir a isenção pretendida.
No mais o feito já foi sentenciado, assim cumpra a Serventia,
conforme fls. 119.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Int”.
Estabelece o artigo 17 da Lei no 10.705/00 que:
“Na transmissão "causa mortis", o imposto será pago até o prazo
de 30 (trinta) dias após a decisão homologatória do cálculo ou do
despacho que determinar seu pagamento, observado o disposto no
artigo 15 desta lei. Parágrafo único - O prazo de recolhimento do
imposto não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da
abertura da sucessão, sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de
juros prevista no artigo 20, acrescido das penalidades cabíveis,
ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação desse prazo pela
autoridade judicial”.
A jurisprudência tem ressalvado quando presente justa causa
autorizando a dilação do prazo legal.
Consoante se extrai dos autos, o inventário foi aberto um mês
após o falecimento do de cujus, ocorrido em 12/09/2017 (fls. 04, da origem).
Em 24/11/2017 os Agravantes foram intimados a emendar a
inicial para fornecer informações ao juízo, o que foi atendido em 23/01/2018, haja
vista o recesso forense.
Em 15/02/2018 foi determinado que o feito fosse
redistribuído à Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu, o que ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109061-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28201 – RMBU-GUAÇU - NMMO
4
23/03/2018, uma vez que o titular do espólio estava internado em uma casa de
repouso situada naquela comarca.
Houve novo pedido de emenda e, em 17/05/2018 os
Agravantes atenderam parcialmente as exigências e requereram concessão de prazo
adicional de 15 (quinze) dias, haja vista a dificuldade na obtenção de alguns
documentos, cujo deferimento foi publicado em 05/06/2018.
Em 03/07/2018 os Agravantes protocolaram petição juntando
os documentos e ofereceram informações complementares.
Em despacho proferido em 25/07/2018, publicado em
08/08/2018, a viúva TEREZA SILVA QUINTEL foi nomeada inventariante,
oportunidade em que foi determinado aos Agravantes que providenciassem em 60
(sessenta) dias a juntada, dentre outros documentos, das primeiras declarações,
esboço de partilha e comprovante de recolhimento de imposto "causa mortis".
Em 13/11/2018 os Agravantes apresentaram as primeiras
declarações e documentos, sendo que, após conferência do cartório, e por um lapso
da serventia, em 15/03/2019 os Agravantes foram intimados a apresentar
comprovante de recolhimento de custas, muito embora fossem beneficiários da
gratuidade judiciária.
Em petição protocolada em 20/03/2019 foi esclarecida a
questão do benefício da gratuidade, tendo os Agravantes, nesta oportunidade,
salientado que com relação ao ITCMD este só poderia ser recolhido após a
homologação da partilha.
O requerimento de homologação da partilha e a informação
da necessidade da data de sua respectiva homologação para impressão da guia para
pagamento do Imposto devido foi juntada aos autos às fls., 85, 100, 107 e 116, todos
indeferidos pelo juízo a quo.
A partilha somente foi homologada por sentença proferida às
fls. 119., a qual foi publicada em 27/01/2020.
Diante do acima narrado, inexiste no caso concreto desídia do
inventariante no processamento do inventário.
Ademais, o atraso ocorreu por conta do mecanismo inerente
da justiça a que a parte agravante não deu causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109061-58.2020.8.26.0000 -Voto no 28201 – RMBU-GUAÇU - NMMO
5
A Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, expressamente
observa que:
"O imposto de transmissão 'causa mortis' não é exigível antes da
homologação do cálculo".
E, sendo inexigível não há que se falar em mora da agravante
ensejadora das penalidades.
Confira-se jurisprudência:
“INVENTÁRIO Recolhimento do ITCMD Decisão que indeferiu o
pedido de isenção da multa sobre o imposto devido Irresignação
Acolhimento Causas justificadoras bem demonstradas nos autos
Desídia do inventariante não evidenciada Cálculo que, ademais,
ao que consta, ainda não foi formalmente homologado - Súmula
114, STF Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no
2219726-49.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Galdino Toledo Júnior, j. em 23 de outubro de 2018).
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator